Tribunal: STF
Processo: RHC 264973
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por J P M F, em 11.9.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 7.8.2025 a 13.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.007.868/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda/SP, na Ação Penal. 1508036-35.2022.8.26.0050, às penas de um ano e três meses de reclusão, em regime aberto, e doze dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 344 do Código Penal (coação no curso do processo) (retirado do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    3. Em 2.4.2025, a Relatora da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz, em decisão monocrática, rejeitou o recurso especial interposto pelo recorrente, em razão de “inexistir acórdão que possa ser impugnado pela via eleita, [e] o recorrente sequer detém capacidade postulatória” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. Em 31.5.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.007.868/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para absolver o recorrente por insuficiência probatória (e-doc. 3).



    5. Em 3.6.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus 
n. 1.007.868/SP, e, em sessão virtual de 7.8.2025 a 13.8.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.007.868/SP, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVANTE QUE BUSCA ATENTAR CONTRA O REGULAR FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ANONIMIZAÇÃO DE FEITOS SEMELHANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As teses de mérito foram suficientemente enfrentadas em outros feitos nesta Corte, sendo o presente writ mera reiteração de pedidos.



    2. Entretanto, o ora agravante vai além e passa a atentar contra o efetivo funcionamento desta Corte e do próprio Poder Judiciário.



    3. O ora agravante, mesmo sem capacidade postulatória, é autor de 430 ações nesta Corte, sendo 304 HCs e 33 Pets com os mais diversos pedidos, como, ‘no âmbito dos HCs n. 973078 (em que o proponente requereu a concessão da ordem para execução da determinação de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant), 973650 (em que requereu ordem para impedir que a cantora Cláudia Leite participasse de audiência pública), 974385 (em que requereu a invalidação de pregão eletrônico realizado no TST, para aquisição de itens destinados à realização de eventos, inclusive bebidas alcoólicas) e 974142 (no qual demandou suspender os atos de nomeação de Letícia Luna, Alex Lima e Marcos Aurélio para as secretarias do Município de Moraújo/CE)’ (HC n. 974.397, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 29/01/2025), circunstâncias que já ensejaram diversas advertências ao agente e até a imposição de multas.



    4. De minha relatoria, o ora agravante já solicitou a exoneração de ao menos 5 Desembargadores do TJSP, além de postar em seu blog calúnias contra as mais diversas autoridades do Poder Judiciário, inclusive contra minha pessoa.



    5. Ademais, em seu blog, demonstra claramente suas intenções de afogar o Judiciário com ajuizamento de feitos sem qualquer base jurídica no nítido intento de alcançar visibilidade, tanto que 
insurge-se contra a anonimização que determinei em todos os seus feitos de minha relatoria que sejam desprovidos de substrato jurídico mínimo.



    6. Diante de tal contexto, com fulcro nos arts. 5º e 77, II a IV, e §§ 2º e 5º, todos do CPC/2015, apliquei multa de 10 salários-mínimos no presente feito, que deve ser mantida pelos motivos expostos.



    7. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 26).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega “nulidade absoluta do processo em razão de cerceamento de defesa, configurado pela ausência de interrogatório do Recorrente na fase de inquérito policial, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF/88)” (fl. 2, e-doc. 43).



    Sustenta que “o Recorrente não foi ouvido na fase de inquérito policial, conforme relatado no Relatório Final (fls. 51-52) e na Carta Precatória 
(fls. 37-38), que indicam que o Recorrente ‘não foi localizado para prestar esclarecimentos’ e que havia ‘suspeita de estar foragido’. Tal afirmação é extremamente grave, pois a persecução penal avançou sem que fossem esgotados os meios necessários para garantir o direito fundamental do acusado de apresentar sua versão dos fatos na fase investigatória” (fl. 2, e-doc. 43).



    Ressalta “a nulidade do processo em razão da não realização de exame de insanidade mental, apesar de prova pré-constituída nos autos que aponta para a semi-imputabilidade do Recorrente, em violação ao art. 149 do Código de Processo Penal e ao art. 26 do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 43).



    Argumenta que “a análise superficial do mérito pelo Juízo de origem e pelo Tribunal a quo desconsiderou a necessidade de apuração da condição mental do Recorrente, essencial para a correta tipificação penal e para a eventual aplicação de medida de segurança, conforme previsto no art. 96 do Código Penal. A condenação, portanto, carece de fundamentação adequada, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 43).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante do exposto, o Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, requer:



    1. O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário, com a consequente remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgamento. 



    2. A concessão da ordem de habeas corpus para: a) Anular o processo criminal desde o momento em que foi indeferido o exame de insanidade mental, com a determinação de sua realização, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal. b) Reconhecer a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa, em razão da ausência de interrogatório na fase de inquérito policial, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF/88). c) Restabelecer o devido processo legal, garantindo ao Recorrente o exercício pleno de todos os direitos constitucionais violados. d) Reformar a sentença condenatória, reconhecendo a insuficiência probatória à luz da semi-imputabilidade, com a consequente absolvição ou aplicação de medida de segurança, conforme o caso.



      3. A concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, ante a hipossuficiência econômica do Recorrente” (fl. 5, e-doc. 43).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.007.868/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, sob os seguintes fundamentos:



    “A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    O ora agravante, mesmo sem capacidade postulatória, é autor de 430 ações nesta Corte, sendo 304 HCs e 33 Pets com os mais diversos pedidos, como, ‘no âmbito dos HCs n. 973078 (em que o proponente requereu a concessão da ordem para execução da determinação de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant), 973650 (em que requereu ordem para impedir que a cantora Cláudia Leite participasse de audiência pública), 974385 (em que requereu a invalidação de pregão eletrônico realizado no TST, para aquisição de itens destinados à realização de eventos, inclusive bebidas alcoólicas) e 974142 (no qual demandou suspender os atos de nomeação de Letícia Luna, Alex Lima e Marcos Aurélio para as secretarias do Município de Moraújo/CE)’ (HC n. 974.397, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 29/1/2025), circunstâncias que já ensejaram diversas advertências ao agente e até a imposição de multa.



    Como exemplos deste tumulto processual, o ora requerente ajuizou a Petição n. 17.531/SP nesta Corte, pleiteando a abertura de investigação contra o Desembargador Eduardo Crescenti Abdalla, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    No HC n. 1.000.834, requereu a ‘instauração de procedimento administrativo para apurar as condutas do Desembargador Edison Brandão’, também daquela Corte, e no HC n. 1.000.557/SP vai além e pleiteia ‘a exoneração do Desembargador Edison Brandão’.



    Nos HCs n. 1.000.558/SP e 1.000.343/SP, pleiteia ‘a exoneração do Desembargador Roberto Porto’, do mesmo Tribunal.



    Já na Petição n. 17.795/DF, requer a concessão de medida cautelar ‘para suspender a Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz do exercício de suas funções até o julgamento final, a fim de evitar a reiteração de práticas ilícitas e novos prejuízos a terceiros’; e, nos HCs n. 1.000.341/SP e 1.000.545/SP, não se contenta e requer ‘a EXONERAÇÃO IMEDIATA da Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz’.



    Todos os feitos acima são apenas os pedidos descabidos que vieram à minha relatoria, porquanto o ora peticionante é notoriamente pródigo em ajuizar ações desarrazoadas nesta Corte, como bem demonstrado nas decisões dos Ministros relatores dos HCs n. 973.078, 973.650, 974.142 e 974.385, tendo sido advertido em tais ocasiões pela atuação irresponsável perante a Justiça.



    Inclusive, nas decisões acima citadas, o ora peticionante ajuizou dezenas de impetrações e, no HC n. 980.750/DF, o Ministro Presidente desta Corte houve por bem aplicar multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos que passo a colacionar, in verbis:



    Por fim, insta considerar que esta Presidência tomou conhecimento da conduta abusiva do impetrante – tanto no regime de plantão judiciário quanto durante o período de funcionamento ordinário da Corte – consistente no ajuizamento de mais de uma centena de [...] Habeas Corpus e Pet com os temas mais diversos, a larguíssima maioria deles com objeto não correspondente à garantia do 5º, LXVIII, da CF, ou completamente fora da competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça. Só para se ter ideia, em pretéritas impetrações, objetivou, exemplificativamente, ordem de Habeas Corpus para a prisão do Presidente da Rússia e para que fosse exigido exame criminológico de todos os pretendentes à progressão de regime. Em vista disto, no âmbito dos HCs 
n. 973.078 (em que o proponente requereu a concessão da ordem para execução da determinação de prisão emitida pelo TPI contra Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant), n. 973.650 (em que requereu ordem para impedir que a cantora Cláudia Leite participasse de audiência pública), n. 974.385 (requereu a invalidação de pregão eletrônico realizado no TST para aquisição de itens para realização de eventos, inclusive bebidas alcoólicas) e n. 974.142 (demandou suspender os atos de nomeação de Letícia Luna, Alex Lima e Marcos Aurélio para as secretarias do Município de Moraújo/CE), o impetrante foi advertido de que a reiteração de impetrações como aquelas implicaria na aplicação de sanções de natureza processual, in verbis: Acrescento que, conquanto, como atrás dito, o impetrante não seja um operador do Direito, o que justifica, em parte, a natureza do pedido que formulou, trata-se da 22ª impetração por ele aforada e apreciada por esta Presidência em regime de plantão. Em outras delas, objetivou, exemplificativamente, ordem de Habeas Corpus para a prisão do presidente da Rússia e para que fosse exigido exame criminológico de todos os pretendentes de progressão de regime. Indo um pouco mais além, mesmo fora do regime de plantão judiciário, o impetrante é pródigo em ajuizar no Superior Tribunal de Justiça writs e Petições Criminais (classe Pet) manifestamente incabíveis, conforme se pode ver na listagem abaixo reproduzida: (...) Embora o Habeas Corpus seja remédio da mais elevada relevância, alçado a nível constitucional, não se pode admitir que o seu uso indiscriminado e abusivo – em situações que caracterizam autênticas aberrações jurídicas – possa prejudicar o exame de outras impetrações graves, relevantes e, acima de tudo, plausíveis, sobre as quais esta Corte Superior se debruça arduamente. É reduzido o número de magistrados e de servidores que têm se dedicado com afinco à análise atenta e cautelosa dos quase 500 Habeas Corpus distribuídos diariamente no plantão judiciário de final de ano. Ademais, a carga de Ações desta natureza, perante a Terceira Seção, foi de 89.232 processos em 2024. É certo, portanto, que não se pode estagnar, nem mesmo retardar, a apreciação de situações que realmente demandem a pronta intervenção em prol de pedidos que, se não beiram a teratologia, constituem situações que em nada se assemelham àquelas que comportam a análise em plantão ou mesmo na jurisdição ordinária do Superior Tribunal de Justiça. Exatamente por isso, e porque o impetrante [...] já promoveu a distribuição de dezenas de Habeas Corpus no plantão (e outras dezenas durante os anos de 2023 /2024), praticamente todos manifestamente incabíveis, com fundamento nos arts. 3º do CPP e 5º c. c. 15 do CPC, advirto o impetrante de que a reiteração de impetrações sem suporte constitucional e legal mínimo será, doravante, considerada ato atentatório à dignidade da Justiça e litigância ímproba, a qual está sujeita à incidência de multa pessoal, nos termos dos arts. 77, 80 e 81 do CPC, sem prejuízo de outras medidas atípicas a bem da coibição do comportamento. Afinal, o acesso à ordem jurídica justa é incompatível com o abuso do direito de demandar. Não se pode movimentar reiterada e gratuitamente a máquina judiciária sem que haja o mínimo de correspondência entre a pretensão formulada e a via eleita – mormente para postulações ineptas como as ordinariamente apresentadas pelo impetrante, que não apresentam relação de benefício algum para sua esfera pessoal, para paciente por ele assistido ou para o próprio exercício da cidadania ou a tutela do direito de ir e vir. Habeas Corpus não é instrumento para brincadeira, para passar o tempo vago, para chicana judicial, para se ganhar cinco minutos de fama, para travar o funcionamento do Judiciário, assim prejudicando centenas ou milhares de cidadãos que dependem de resposta judicial imediata para violação de direitos fundamentais. O impetrante, nos autos do HC n. 973.078, tomou ciência da advertência em 13.1.2025, tendo, inclusive, logo no dia 14.1.2025, ofertado Agravo Regimental contra a decisão de indeferimento liminar do writ, insistindo na correção de sua conduta e afirmando que levaria ao conhecimento do CNJ o que classificou como ‘coação’ por parte desta Presidência. Observo, por fim, que o impetrante já foi apenado em outro HC de igual quilate (HC 976409, DJEN 3.2.2025), pelo que, no presente momento, a sanção pecuniária será agravada em R$ 1.000,00. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o 
art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente este Habeas Corpus e, nos termos da advertência havida no HC n. 973.078 (e, também, nos H Cs n. 973.650, n. 974.385 e n. 974.142), com fundamento nos arts. 3º do CPP e c/c os arts. 5º, 15 e 77, II e IV, e §§ 2º a 5º, do CPC, aplico ao impetrante multa no equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), observando que, em caso de reiteração do comportamento tido por abusivo, o valor será novamente elevado, sem prejuízo da adoção de medidas atípicas a bem da coibição do comportamento. Cientifique-se o Ministério Público Federal e o impetrante. Oportunamente, com o trânsito em julgado, intime-se o impetrante para pagamento e, não efetuado, expeça-se certidão para fins de execução. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. (Grifei.)



    Consigne-se, por oportuno, que, ao ser cientificado da decisão de distribuição do agravo regimental no HC n. 980.750/DF contra o decisum acima transcrito, o ora peticionante responde que ‘toma ciência de sua decisão, de remeter o agravo. O tempo que essa ciência foi escrita, mais de 50 HCs foram criados em um único dia. :) Bom Trabalho! Pois Ganha o infinito para isso!’ (e-STJ fl. 83 daquele feito), agindo de forma jocosa e indicativa de que prosseguirá em seu intento tumultuoso. (...)



    Portanto, clara a persistência do peticionante em agir de forma ímproba e sua recalcitrância em sustar a atuação predatória, constituindo-se em ato atentatório à dignidade da justiça o ajuizamento desarrazoado e repetitivo de pretensões de que é ciente serem destituídas de fundamento.



    Por tal motivo, com fulcro nos arts. 5º e 77, II a IV, e §§ 2º e 5º, todos do CPC/2015, apliquei ao ora paciente multa de 10 salários-mínimos no bojo do HC n. 1.000.834/SP, bem como em razão de já ter sido ele advertido de tal possibilidade nos HCs n. 973.078, 973.650, 974.142 e 974.385, além da aplicação de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) no HC n. 980.750/DF, em 17/2/2025, antes portanto do presente petitório, circunstâncias que demonstram a sua disposição em permanecer atentando contra a dignidade da justiça de forma reiterada.



    Anteriormente, havia considerado legítimas, ainda que atabalhoadas, as tentativas do ora agravante de buscar afastar sua condenação, motivo pelo qual não apliquei multa nos pedidos de habeas corpus que pleiteavam apenas o desfazimento da sentença condenatória ou ajustes na pena.



    Entretanto, dados os novos elementos acima consignados, somados ao fato de todas as teses jurídicas acerca da condenação terem sido exaustivamente enfrentadas e o agravante continuar a repisá-las com nítido intento atentatório ao regular funcionamento da justiça, apliquei novamente multa de 10 salários-mínimos, que deve ser mantida no presente agravo.



    Ademais, dado o comprovado intento de alcançar visibilidade às expensas da atuação desta Corte, determinei a anonimização do presente feito e de todas as ações do ora agravante que vieram à minha relatoria e sejam meras tentativas de alcançar publicidade.



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-7, e-doc. 27).



    9. As alegações do recorrente não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que não pode ser conhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 
n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO 
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO 
OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 
N. 10.826/2003). (...) 



    V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 



    VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.392-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    10. Este recurso está deficientemente instruído, desacompanhado de cópias de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    O recorrente não juntou aos autos a sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda na Ação Penal n. 1508036-35.2022.8.26.0050 nem o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (em segredo de justiça no sítio eletrônico), impugnado no Superior Tribunal de Justiça. Limitou-se a juntar a decisão monocrática da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração.



    Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.5.2011).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora